Tribunal: CARF
Processo: 10660.002024/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10660.002024/2003­34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.993 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
TELECOMUNICACOES RIBEIRO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2002 A 21/12/2002
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias
da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 03­
20.502 ­ 4a Turma da DRJ/RJ1, que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada
pela ora recorrente contra a sua exclusão do Simples, pelo exercício de atividade vedada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002024/2003-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alega que executa
apenas reparo e conserto de telefones e que a sua atividade não se enquadra no inciso IV, do
art. 9°, da Lei 9.317/96. Afirma que os serviços eram executados pelos próprios titulares e que
não locou nenhuma mão­de­obra.
A DRJ negou provimento alegando:
Os argumentos trazidos à baila pela empresa não a socorrem para o fim de
mantê­la na sistemática do Simples, visto que se encontrava e se encontra em
condição não permitida para permanecer no Sistema, nos termos do inciso XIII do
art. 9° da Lei 9.317/1996 e alterações posteriores.
Ora, a prestação de serviço de reparos e consertos de telefones caracteriza
prestação de serviço profissional privativo de engenheiro, tecnólogo ou técnico de
2o Grau, cujo exercício da profissão depende de habilitação legalmente exigida.
Em despacho à fl 218 (renumerada para 55), a DRF ­ Varginha afirma que:
A pessoa jurídica acima identificada apresentou, em 03/07/2007 (fls. 52),
recurso voluntário INTEMPESTIVO contra o acórdão ­ DRJ/BSA n° 03­20.502, de
19 de abril de 2007, que trata de sua exclusão do Simples.
Conforme Aviso de Recebimento anexado às fls. 50 dos autos, verifica­se que
o referido acórdão (cópia às fls. 47/48) foi comunicado ao contribuinte em
29/05/2007, o que lhe facultou apresentação da presente impugnação até o dia
28/06/2007.
No entanto, o recurso mesmo que perempto (intempestivo), será encaminhado
ao órgão de 2a instância (Conselho de Contribuintes), que julgará a perempção.
De acordo com o inciso XIV do artigo 9o do Decreto n° 70.235/1972:
"Compete ao Terceiro Conselho de Contribuintes julgar os recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância sobre a aplicação da legislação
referente: Sistema integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES); (Redação dada pelo
art. 5o da Portaria MF n° 103, de 23/04/2002)".
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Muito embora, a cópia do aviso de recebimento, anexado à fl 50, não permita
identificar, com clareza, qual a data em que a recorrente foi cientificada da decisão, é possível
identificar que esta ocorreu durante o mês de maio de 2007.
No despacho (fl 218, renumerada para 5), o agente público informa que no
Aviso de Recebimento consta a data de 29/05/2007, o que facultaria a recorrente apresentar o
seu recurso até o dia 28/06/2007.
Entretanto, o recurso voluntário foi apresentado em 03/07/2007 (fl.52), ou
seja, 35 dias após a sua ciência, contrariando o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante
transcrito:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.002024/2003­34
Acórdão n.o 1001­001.993
S1­C0T1
Fl. 3

3
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
De acordo com o artigo 42, do mesmo diploma legal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I ­ de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto;
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital